Tribunal: TJSP
Processo: 0000400-25.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Pleito de desclassificação da conduta. Descabimento, Depoimentos policiais que se mostram suficientes para a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ministerial. Dosimetria da Pena. Impossibilidade de utilização de medida socioeducativa como agravante genérica da reincidência, conduta social ou personalidade do agente desfavorável. Reforma da

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Pleito de desclassificação da conduta. Descabimento, Depoimentos policiais que se mostram suficientes para a procedência da ação penal, nos termos da denúncia ministerial. Dosimetria da Pena. Impossibilidade de utilização de medida socioeducativa como agravante genérica da reincidência, conduta social ou personalidade do agente desfavorável. Reforma da respeitável decisão. Recurso parcialmente provido.